Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que foi exaurida a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Como bem asseverado no julgamento do recurso especial, que reformou o acórdão e reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil, o feito deve prosseguir na origem. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006